Tribunal: TJBA
Processo: 0518046-98.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0518046-98.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JEFSON ANTONIO MOREIRA BRANDAO

Advogado(s)
:
JONATAS NEVES MARINHO DA COSTA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS INICIAIS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE RECURSO. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO COMO CONSEQUÊNCIA LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Jefson Antonio Moreira Brandão contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Comercial de Salvador, que cancelou a distribuição e extinguiu a ação de cobrança movida em face da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC, em razão da inércia do autor em comprovar o pagamento das custas processuais.

O apelante sustentou ter comprovado sua hipossuficiência mediante declaração de pobreza nos termos da Lei nº 1.060/50, alegando violação ao direito de acesso à justiça e requerendo a concessão da gratuidade.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, não impugnada no momento oportuno, poderia ser rediscutida em sede de apelação; (ii) estabelecer se, diante da ausência de recolhimento das custas iniciais e da preclusão da decisão que negou a gratuidade, é possível manter a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. Razões de decidir

1. A decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça foi regularmente intimada ao autor, sem interposição do recurso cabível — agravo de instrumento, conforme o art. 101 do CPC —, operando-se a preclusão quanto à discussão do benefício.

2. A ausência de pagamento das custas processuais, após o indeferimento da gratuidade, configura falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, autorizando o cancelamento da distribuição e a extinção do feito, nos termos dos arts. 290 e 485, IV, do CPC.

3. A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios reconhece a preclusão da matéria relativa à gratuidade de justiça quando não interposto recurso próprio contra a decisão que a indeferiu, inviabilizando sua rediscussão em apelação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A decisão que indefere a gratuidade da justiça, se não impugnada por agravo de instrumento, torna-se preclusa e não pode ser rediscutida em sede de apelação.

2. A ausência de recolhimento das custas iniciais, após o indeferimento definitivo da gratuidade, autoriza o cancelamento da distribuição e a extinção do processo sem resolução do mérito.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 101, caput; 290; 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AC nº 1001310-65.2022.8.26.0224, Rel. Des. J. B. Paula Lima, j. 29.11.2022; TJ-RJ, Apelação nº 0811542-38.2023.8.19.0206, Rel. Des. Cherubin Helcias Schwartz Júnior, j. 18.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0518046-98.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante JEFSON ANTONIO MOREIRA BRANDAO e como apelada SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NÃO PROVER o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03